Tribunal: TJES
Processo: 0008331-09.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Anulação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008331-09.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO INDIVIDUAL AO CDC. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de anulação de multa administrativa imposta à concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pelo Procon do Município de Cariacica, no bojo do Processo Administrativo nº 886/2009. A sentença reconheceu a legalidade do processo administrativo e da sanção imposta, mas readequou o valor da multa de R$ 159.958,48 para R$ 80.000,00. A empresa apelante pleiteou a anulação da penalidade ou nova redução do valor arbitrado; o Município, por sua vez, buscou a manutenção da penalidade conforme originariamente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da sanção administrativa imposta à concessionária de energia elétrica por falha na prestação do serviço de religação; (ii) avaliar a adequação do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 56 do CDC autoriza a aplicação de sanções administrativas, como a multa, independentemente da pluralidade de consumidores afetados ou da existência de dano coletivo.

O processo administrativo instaurado pelo Procon observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando formalmente válido e adequadamente motivado quanto à infração.

A sanção administrativa aplicada carece de adequada justificação quanto à gravidade concreta da infração e à eventual vantagem auferida, conforme exige o art. 57 do CDC, tendo sido fixada exclusivamente com base na condição econômica da empresa.

A infração consistiu em descumprimento pontual na religação de serviço essencial a consumidor individual, sem demonstração de reiteração de condutas semelhantes ou prejuízo relevante à coletividade.

A fixação do valor da sanção deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de a multa adquirir natureza meramente arrecadatória, conforme jurisprudência do STJ (REsp 750.665/PB; AgInt no REsp 1.594.667/MG).

A readequação da multa para o valor de R$ 30.000,00 atende à finalidade pedagógica e sancionatória da medida, preservando o equilíbrio entre a conduta infracional e a punição imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A validade do processo administrativo sancionador prescinde da pluralidade de vítimas, bastando a comprovação de infração individual às normas do CDC.

A fixação do valor da multa administrativa deve considerar, de forma motivada, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

A imposição de multa desproporcional ao dano causado e à natureza da infração compromete a finalidade sancionatória e pedagógica da medida, autorizando sua readequação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, 35, 39, V, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 750.665/PB, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 11/12/2007; STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, j. 10/10/2006; STJ, AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 04/08/2016; TJES, Apelação Cível nº 024140297268, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., e julgar prejudicado o recurso do Município de Cariacica, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008331-09.2018.8.08.0012

APTE/APDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APTE/
APDO
:

MUNICÍPIO DE CARIACICA (PROCON MUNICIPAL)

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes
, eis que irresignad
os
com a sentença de fls. 273/280, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de Cariacica, no bojo do Processo Administrativo nº 886/2009, fixando-a em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que, embora tenha reconhecido a legalidade do processo administrativo e da sanção imposta, entendeu por bem readequar o
quantum
da multa à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em síntese, a EDP pleiteia a anulação da penalidade por ausência de motivação idônea ou, subsidiariamente, nova redução do valor fixado, ao passo que o Município pretende a manutenção do valor fixado administrativamente.

Pois bem.

Constata-se que a autuação administrativa decorreu de reclamação apresentada por consumidor individual, que apontava demora excessiva na religação do serviço de fornecimento de energia elétrica, supostamente em razão de queima de transformador.

Segundo a narrativa dos autos, mesmo após solicitação formal e emissão de protocolo de atendimento (nº 25000074474), a empresa não teria restabelecido o serviço essencial, gerando, assim, violação aos direitos básicos do consumidor, previstos nos arts. 6º, 35 e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa impôs à Concessionária de Serviço Público multa no montante original de R$ 159.958,48, posteriormente reduzida pelo juízo singular para R$ 80.000,00, sob o argumento de que a dosimetria sancionatória se fundamentara exclusivamente na condição econômica do fornecedor, em evidente dissociação dos demais critérios legais previstos no art. 57 do CDC.

Estabelecidos os contornos da lide, é de se destacar que o art. 56 do CDC admite expressamente a imposição de sanções administrativas, como a multa, nos casos de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, independentemente da existência de pluralidade de vítimas ou da configuração de prejuízo coletivo. De igual modo, o art. 57 do mesmo diploma legal exige que a pena seja graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

No caso concreto, conquanto se reconheça a regularidade formal do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, impõe-se reconhecer que a fixação da penalidade em patamar elevado, à míngua de adequada demonstração da gravidade concreta da conduta e da vantagem obtida, compromete o equilíbrio exigido pela norma.

Outrossim, i
negável, portanto, a ofensa aos direitos do consumidor previstos na Lei 8.078/90.

Não obstante a condição econômica da Apelante, que atua como concessionária de serviço essencial, não se extrai do conjunto fático-probatório a existência de reiteradas infrações ou de prejuízos relevantes à coletividade, tampouco foi comprovada vantagem indevida decorrente da conduta apontada. Trata-se, a rigor, de reclamação individual, cuja resolução dependia de fatores técnicos e contratuais próprios da atividade regulada.

Embora se reconheça a falha pontual na prestação do serviço, conforme delimitado na sentença recorrida, não é razoável a imposição de penalidade em valor que se afaste do dano efetivamente causado e da natureza isolada da infração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a multa prevista no art. 57 do CDC deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transfigurar em sanção de caráter meramente arrecadatório, divorciada de sua finalidade pedagógica e disciplinadora (REsp 750.665/PB, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 11/12/2007).

Ato contínuo
,
“
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Ainda de acordo com o STJ
,
“
(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Dito isso
, é possível observar que o mencionado processo administrativo de fato violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o montante da multa fixada naquela esfera revela-se exorbitante se analisado a partir do contexto fático.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros
acima descritos
,
sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei,
bem como assumir um caráter
meramente arrecadatório
p
elo

ente público.

I
nobservadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser
reduzida para o valor de
R$
30
.000,00 (
trinta

mil reais).
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARIALMENTE PROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4
. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 29 de outubro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Por todo o exposto, conheço do recurso
interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
, e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da multa administrativa fixada na sentença de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se os demais termos da r. decisão.

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Município de Cariacica.

Face ao parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.